Tribunal: TJSP
Processo: 2041348-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
r adicional de insalubridade em folha de pagamento.
2. As obrigações de fazer estabelecidas em sentença em face de entes públicos são passíveis de cumprimento forçado pela mesma forma prevista para os particulares, inclusive com a imposição de multa, não se submetendo ao regime de precatórios.
3. No caso dos autos o d. juízo prolator meramente determinou o cumprimento do acórdão que estabeleceu a obrigação de fazer consistente na implementação de benefício em folha.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041348-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Taquarituba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRECATÓRIOS – INAPLICABILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou cumprimento de obrigação de implementar adicional de insalubridade em folha de pagamento.
2. As obrigações de fazer estabelecidas em sentença em face de entes públicos são passíveis de cumprimento forçado pela mesma forma

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRECATÓRIOS – INAPLICABILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou cumprimento de obrigação de implementar adicional de insalubridade em folha de pagamento.
2. As obrigações de fazer estabelecidas em sentença em face de entes públicos são passíveis de cumprimento forçado pela mesma forma prevista para os particulares, inclusive com a imposição de multa, não se submetendo ao regime de precatórios.
3. No caso dos autos o d. juízo prolator meramente determinou o cumprimento do acórdão que estabeleceu a obrigação de fazer consistente na implementação de benefício em folha.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041348-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO, são agravados MARISA NUNES DE
ALMEIDA e THIAGO GYORGIO DALCIM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041348-66.2020.8.26.0000 - Taquarituba - VOTO No 2/4
Voto n. 37467
Autos de processo n. 2041348-66.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Coronel Macedo
Apelada: Marisa Nunes de Almeida
Comarca de Taquarituba
Juiz a quo: Wallace Gonçalves dos Santos
5a Câmara de Direito Público
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO
DE FAZER PRECATÓRIOS INAPLICABILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão
que determinou cumprimento de obrigação de implementar
adicional de insalubridade em folha de pagamento.
2. As obrigações de fazer estabelecidas em sentença em face de
entes públicos são passíveis de cumprimento forçado pela mesma
forma prevista para os particulares, inclusive com a imposição de
multa, não se submetendo ao regime de precatórios.
3. No caso dos autos o d. juízo prolator meramente determinou o
cumprimento do acórdão que estabeleceu a obrigação de fazer
consistente na implementação de benefício em folha.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO contra a r. decisão de
fls. 103 dos autos principais que determinou o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Em síntese, aduz que o cumprimento da sentença
deve se dar pela via dos precatórios nos termos do artigo 534 e 535
do CPC.
Instada, a parte recorrida não se manifestou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041348-66.2020.8.26.0000 - Taquarituba - VOTO No 3/4
É o breve relatório. Decido.
Presentes os pressupostos recursais, passo à
análise do mérito.
O agravo não prospera.
Versam
os
autos
principais cumprimento de
sentença que condenou o município, ora agravante, a implementar
adicional de insalubridade em favor da agravada, além do
pagamento das parcelas retroativas.
A
decisão
ora
vergastada
determinou
o
cumprimento de obrigação de fazer, vale dizer, implementar o
adicional e insalubridade na folha de pagamento em benefício da
agravada, o que diz com as prestações futuras.
De fato, o cumprimento do capítulo relativo às
prestações passadas diz com obrigação de pagar e, como é cediço,
deve ser feito por meio da sistemática de precatórios ou requisições
de pequeno valor.
Assim, não prospera o presente agravo, na medida
em que a decisão recorrida meramente seguiu a sistemática legal
dos artigos 536 e seguintes do CPC, os quais são plenamente
aplicáveis à Fazenda Pública, para o que inexiste disposição
específica. Diante do exposto, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041348-66.2020.8.26.0000 - Taquarituba - VOTO No 4/4
provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença como
lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR